Tribunal: TJMT
Processo: 1015283-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ARTUR VOLKMER STEFFENS contra decisão proferida pelo juízo de direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso – MT que nos autos da ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela no 1007676-44.2021.8.11.0040 movida em desfavor de ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de compelir a requerida a conceder a carta de crédito do consórcio, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento.
Sustenta o agravante, em resumo, que (i) o seu direito está amparado na 6o, III, art. 8o, art. 14, 37, § 3o, e art. 66, todos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) diante da falta do dever de informação, o recorrente tem direito a concessão da carta de crédito contemplada; (iii) foi informado pelo preposto da empresa ao vender o consórcio que se ele desse o lance do valor sugerido ele poderia ser contemplado e retirar a carta e não informou sobre exigências complementares; (iv) se soubesse da exigência do fiador jamais teria ofertado o lance; (v) possui nome limpo, salário superior a mensalidade da contraprestação do consórcio, pagamentos em dia das contraprestações, além de já ter quitado 50% do consórcio; (vi) a moto a ser adquirida ficará alienada fiduciariamente ao contrato até adimplemento final do consórcio; (vii) possui Contrato de Seguro de Vida Prestamista, que no ato da realização do contrato sequer foi informado da existência, mas que pode também garantir em caso de inadimplemento.
Pugna pela antecipação da tutela recursal, concedendo efeito ativo para modificar os efeitos da decisão recorrida, de modo a determinar a requerida conceder a liberação da carta de crédito contemplada.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante do requerimento firmado, e pela ausência de elementos capaz de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, numa análise prefacial e não exauriente do conjunto fático-probatório aportados nestes autos entende-se que não restou evidenciada a probabilidade do direito buscado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Não obstante incida na espécie, as regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, em sede de cognição sumária ­própria para a análise da tutela de urgência ­não se vislumbra qualquer espécie de violação ao ordenamento jurídico, tampouco ofensa ao dever de informação quanto a regulamento do contrato de consórcio.
Depreende-se da cláusula XII – DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DO BEM (ID 99194957-pág.30), consta expressamente que do consorciado, por ocasião da contemplação, poderia se exigir garantias complementares que a administradora entendesse necessárias.
Com efeito, a exigência de apresentação de fiador idôneo, em tese, não é arbitrária, porquanto diz respeito à comprovação da capacidade de assunção e adimplemento da cota, bem ainda encontra amparo no artigo 14, §4o, da Lei n. 11795/2008, que regulamenta o sistema de consórcios.
Sendo assim, revela-se que o mencionado contrato tem condições estipuladas previamente pela agravada. A princípio, não há argumentos que demonstrem a abusividade na recusa da agravada para a liberação do crédito exigido pelo agravante, ou ainda que o agravante não soubesse o teor do contrato que assinou.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do NCPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =